Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. ÍNDICE.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Não há que se falar em inépcia da inicial diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, se a credora, na própria petição de execução, junta o demonstrativo detalhado do débito atualizado até a data da propositura da ação, conforme determina o art. 798, I, ‘b’, do CPC.
3. Diante da ausência de consignação em instrumento contratual do termo a quo para o pagamento do débito exequendo, o devedor deve ser considerado em mora quando interpelado judicial ou extrajudicialmente, nos termos do art. 397, parágrafo único do CC.
4. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, segundo disposição do art. 406 do Código Civil.
5. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente do Colegiado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.